Tribunal: TJES
Processo: 5012703-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012703-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA LUCIVANDA CAVALCANTE AZEVEDO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012703-17.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA LUCIVANDA CAVALCANTE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 5424273, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde
(DENOSUMABE 60mg/ml), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de

MARIA LUCIVANDA CAVALCANTE AZEVEDO para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem no prazo de 30 (trinta) dias o medicamento DENOSUMABE 60MG/ML prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que REJEITO as preliminares arguidas, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

No caso de descumprimento do prazo de fornecimento acima destacado, atribuo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a improcedência do pedido contido na inicial, alegando, para tanto, que a parte autora, ora recorrida, não comprovou atender aos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões genéricas limitando-se a postular pela manutenção integral da sentença ao fundamento de que o direito fundamental a saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que
assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em suas razões alega o recorrente que o medicamente pleiteado pela ora recorrida (DENOSUMABE)
não está incorporado

a lista de medicamentos padronizados pelo SUS
,

razão pela qual, para que haja a determinação judicial de fornecimento deste, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

O juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde.

No id. 5424266 consta Ofício nº 56/2023 da Secretaria de Estado da Saúde informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) à medicação pleiteada.

Pois bem
.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do magistrado sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade do DENOSUMABE para o tratamento da recorrida.

O formulário constante no id. 5424258 págs. 13 e seguintes, preenchido pelo médico que assiste a recorrida, não justificou, em momento algum, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado em detrimentos daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou se houve ineficácia em tratamentos anteriores com os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde (itens 8, 11 e 13).

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade da recorrida em arcar com os custos do medicamento prescrito.

Assim, entendo não haver nos autos quaisquer elementos aptos a justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)